Tribunal: TJES
Processo: 5019566-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019566-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALMIN RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. DINHEIRO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros e substituição de penhora por bem imóvel em execução fiscal movida pelo Município de Vitória, sob o fundamento de inexistência de prova da impenhorabilidade das verbas e da necessidade dos valores para o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a oposição de embargos à execução supre eventual nulidade de citação; (ii) estabelecer se o bloqueio de ativos financeiros em conta corrente configura impenhorabilidade sem a demonstração documental da origem e destinação dos valores; e (iii) determinar se o credor está obrigado a aceitar a substituição de penhora em dinheiro por bem imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Tendo a citação sido realizada no endereço declinado nos autos pelo próprio recorrente, não há que se sustenta a alegada nulidade de citação. Ademais, a oposição de embargos à execução fiscal configura comparecimento espontâneo, o que supriria eventual vício citatório nos termos do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil.

2. A proteção da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil depende de comprovação documental da origem da verba e da destinação exclusiva à subsistência, ônus do qual o executado não se desincumbiu ao omitir os extratos bancários da conta objeto da constrição.

3. A garantia de impenhorabilidade em conta corrente ou aplicações financeiras exige a demonstração cabal de que o montante constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.

4. O princípio da menor onerosidade, estabelecido no art. 805 do Código de Processo Civil, deve ser harmonizado com a eficácia da execução, prevalecendo a ordem de preferência do inciso I do art. 835 do mesmo diploma, que coloca o dinheiro como primeiro item da gradação.

5. A penhora de dinheiro via SISBAJUD representa o meio mais eficiente para a satisfação do crédito, não sendo o Município obrigado a aceitar imóvel de difícil alienação em substituição ao dinheiro, especialmente em dívidas de valor reduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O comparecimento espontâneo do executado supre eventuais vícios de citação anteriores.

2. A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente depende de prova documental da origem e da finalidade de reserva para o mínimo existencial.

3. A substituição da penhora de dinheiro por bem imóvel pode ser recusada pelo credor com fundamento na ordem de preferência legal e na eficácia executiva.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), § 1º do art. 239, inciso IV do art. 833, art. 805, inciso I do art. 835.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.176.986/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.02.2026; STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VALMIN RAMOS DA SILVA (id 17007174) pugnando pela reforma da decisão interlocutória (id 82730093 / 17007175), por meio da qual o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da execução fiscal n. 5000936-34.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 4.979,44 (quatro mil novecentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) constrita via sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais (id 17007174), o Agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão é omissa por não enfrentar a tese de nulidade da citação e a oferta de bem imóvel à penhora; (ii) os valores bloqueados são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, por serem oriundos de proventos de aposentadoria e possuírem natureza alimentar; (iii) houve violação ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, ante a recusa de bem imóvel idôneo ofertado em garantia; e (iv) a manutenção da constrição compromete sua subsistência, tratando-se de pessoa idosa e com graves enfermidades.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido por este Relator, conforme decisão fundamentada no id 17047401.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (id 17826518) pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando pela validade da citação, pela precedência legal da penhora em dinheiro e pela ausência de provas documentais que comprovem a impenhorabilidade ou a essencialidade dos valores bloqueados para a subsistência do executado.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de março de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019566-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VALMIN RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora submetida a este Colegiado cinge-se a verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros do Agravante sob o argumento de ausência de prova da impenhorabilidade e da necessidade dos referidos valores para o mínimo existencial.

Pois bem.

Ab initio,
extrai-se, do detido exame dos autos, que a tese de nulidade de citação não merece prosperar.

Conforme verificado no processo de origem, a citação ocorreu via Aviso de Recebimento (AR) encaminhado ao exato endereço declinado pelo Agravante em sua qualificação recursal.

Ademais, a oposição de embargos à execução fiscal configura comparecimento espontâneo da parte, o que, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, supre integralmente qualquer eventual vício citatório anterior.

Quanto à alegada impenhorabilidade, importa destacar que a proteção conferida pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil não se estende automaticamente aos valores que se encontram integrados ao saldo comum de conta corrente.

Incumbe ao executado comprovar documentalmente a origem da verba e sua destinação exclusiva à subsistência.

No caso em tela, o Agravante limitou-se a colacionar laudos médicos e comprovantes de despesas genéricas, furtando-se de apresentar os extratos bancários da conta objeto da constrição, elemento essencial para vincular o bloqueio pecuniário à alegada fonte previdenciária protegida.

Outrossim, consoante orientação reafirmada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a finalidade de reserva do montante bloqueado deve ser cabalmente demonstrada pela parte atingida. Nesse sentido, confira-se recentíssimo julgado da Corte Cidadã:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. FINALIDADE DE RESERVA QUE DEVE SER DEMONSTRADA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ( Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte REsp 1.677.144/RS, Especial, D Je de . 23/5/2024) 2. Rever as conclusões quanto à destinação dos valores depositados na conta corrente demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Recurso especial não conhecido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 2176986 (e-Doc 54047346) | 2024/0393320-4, Terceira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: MOURA RIBEIRO. Publicado em 12/02/2026)

Superado esse ponto, resta analisar o pedido de substituição da penhora por bem imóvel.

Embora o art. 805 do Código de Processo Civil consagre o princípio da menor onerosidade, este deve ser harmonizado com o direito do credor à execução célere e eficaz.

Nesse sentido, o art. 835, inciso I, do Diploma Processual estabelece o dinheiro como primeiro item na gradação de bens penhoráveis.

Por conseguinte, e na esteira do entendimento já manifestado na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD representa a forma mais eficiente de garantir a execução fiscal, não estando o credor obrigado a aceitar a substituição por imóvel de difícil alienação, mormente quando o montante da dívida é reduzido.

Dessa forma, inexistindo prova técnica de que a constrição atinge o patrimônio essencial ao mínimo existencial e considerando o comparecimento espontâneo que sana o vício formal alegado, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.